Tribunal: TJBA
Processo: 0507351-13.2017.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0507351-13.2017.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: Luciano José da Silva

Advogado(s)
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO.
RÉU ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA.
ROUBO
MAJORADO
(ART. 157,
CAPUT

DO CÓDIGO PENAL). APELANTE CONDENADO À PENA DE 0
4
(
QUATRO
) ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL ABERTO E MULTA, CONCEDENDO-LHE O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.

PEDIDO DE
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
.
NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA QUE DEVE SER ANALISADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS.

PLEITO ABSOLUTÓRIO.
INACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA
DELITIVAS RESPALDADAS NO ACERVO PROBATÓRIO NOTADAMENTE PELOS DEPOIMENTOS COERENTES E COESOS DA VÍTIMA EM AMBAS AS FASES PROCESUAIS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA.

PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA FORMA TENTADA.
IMPOSSIBILIDADE. ROUBO CONSUMADO PELA INVERSÃO DA RES FURTIVA.

PEDIDO PARA ISENÇÃO DA PENA DE MULTA.
REJEITADO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE
.

PARECER DA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO.

APELO CONHECIDO PARCIALMENTE E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.

1. Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, em favor de
LUCIANO JOS
É

DA SILVA
, insurgindo-se contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da
2
ª Vara Criminal da Comarca de
Feira de Santana
/BA, Drª.
Sebastiana Costa Bomfim e Silva
,
que julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia, condenando o Réu às penas de

0
4
(
quatro
) ano de reclusão,
em regime inicial
aberto e multa de 10
(
dez
) dias-multa,
pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, I do Código Penal (roubo
qualificado
após a vigência da Lei nº
13.654/2018
).

2. Acerca da conduta delitiva
sub examine
, narrou a Exordial Acusatória que
no dia
1
8/
12/2016
, o denunciado pediu carona à vítima, após ajudá-lo a encontrar sua motocicleta.
Contudo, q
uando trafegavam pela Rua Juracy Magalhães, o denunciado solicitou que a vítima parasse a moto, e ao obedecer, aquele o ameaçou com uma faca e o empurrando ao chão, subtraiu o capacete e a chave do veículo.

3.
Ato contínuo, a vítima

saiu correndo em busca de ajuda quando encontrou uma guarnição da polícia militar que realizava ronda no bairro e informou o acontecido.
Em seguida, os policiais se deslocaram
à procura do
réu
e o encontraram no mesmo local tentando dar partida no veículo.

4.
Não merece ser conhecido o pleito de isenção das custas processuais. Resta evidente que análise da hipossuficiência do Recorrente não pode ser efetivada por este Órgão Julgador, sob pena de supressão de instância, pois tal matéria é afeta ao Juízo das Execuções Penais, em caso de condenação.

5. No caso concreto, a materialidade do ilícito mostrou-se alicerçada no Inquérito Policial
nº 195/2017
,
Auto de Exibição e Apreensão, Auto de Restituição,
além do depoimento
da vítima em ambas as fases processuais.

6. A vítima
afirmou em ambas as fases processuais que após dar uma carona pro réu, em determinada ocasião este o empurrou e se apossou das chaves da motocicleta e correu pra pedir ajuda a policiais. Quando estes começaram a procurar o investigado, este fora encontrado montando no veículo, ocasião em que fora preso em flagrante. Em Juízo, o ofendido confirmou os fatos narrados na exordial, esclarecendo que o réu estaria armado com uma arma branca e o empurrou do veículo. Logo em seguida a polícia apareceu e foi atrás do acusado e momentos depois conseguiu localizá-lo.

7.
Apesar de a Defesa alegar que não foi juntado aos autos o Auto de Reconhecimento, a vítima afirmou em juízo que reconhecera o réu em sede de Delegacia de Polícia, este estava com mais duas outras pessoas dentro da sala, disse também que ele era pardo, de estatura média, de cabelo curto e que não era gordo.
Verifica-se também que o bem
roubado
que estava na posse do Réu
fo
i levado à Delegacia e entregue à vítima.

8
.
Portanto, independentemente de ter sido ou não seguido
a risca
o rito previsto no art. 226, do CPP no reconhecimento do denunciado, há outros elementos que garantem a identificação do réu como o agente responsáve
l
pelo roubo,
tais como
os depoimentos obtidos perante a autoridade policial, bem como em instrução, além da apreensão do bem roubad
o

que estava na posse do acusado
no momento de sua prisão.

9.
O apelante
não compareceu à audiência em Juízo, entretanto, na fase inquisitorial afirmara que
tinha ido com a vítima a uma pousada e entrara em um dos quartos e tomaram uma cerveja, afirmando ainda que, em seguida, a vítima começou a gritar dizendo que o réu o teria roubado.
Todavia, não há qualquer evidência que lastreie as afirmações do réu,
que
sequer apontou o proprietário do bar como testemunha.

10. Nesse diapasão, a alegação de ausência de provas encontra-se dissociada do acervo probatório coligido nos autos, diante do depoimento judicial das testemunhas, bem como da vítima nas duas fases processuais. Percebe-se que não há margem para incidência do brocardo jurídico in dubio pro reo quando a coautoria delitiva resta demonstrada cabalmente, como ocorre na hipótese.

11.
Argumentou a Defesa que o crime foi cometido na forma tentada, pois não se consumara por fatos alheios à vontade do réu,
na medida em que o réu nem sequer chegou a dar partida na moto e se locomover, pois os policiais chegaram a tempo e o impediram.
Todavia, n
ão há como prover o pedido de desclassificação para
roubo
tentado, uma vez que a inversão da posse é inconteste nos autos.

1
2
.
Na fase inquisitiva, tanto a vítima, quanto o policial ouvido afirmara que o réu fora encontrado na posse do veículo tentando dar partida. A ofendida confirmou em juízo as declarações prestadas em Delegacia. Portanto, ainda que por alguns minutos, o réu se assenhorou da motocicleta, caracterizando-se o crime de roubo.

13. De
starte
, é irrelevante que o agente tenha ficado na posse da coisa alheia móvel por pouco espaço de tempo, pois os tribunais superiores adotam a teoria da

apprehensio
ou
amotio
, que define a inversão da posse como o ato de consumação do crime".(
H
C 222.888/MG, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, DJe 02/02/2015).

14.
E
m relação ao pedido de
isenção
da multa aplicada pelo Juízo
a quo
, melhor sorte não há, haja vista que a pena pecuniária integra o preceito secundário do tipo penal previsto
no art.
157
,
do Código Penal
,

donde exsurge a obrigatoriedade da sua aplicação, sob pena de violação ao princípio da legalidade, porquanto sequer existe amparo legal ao pedido de isenção, nesta fase processual.

15.
Parecer da douta Procuradoria de Justiça, subscrito pela Drª.
Sônia Maria da Silva Brito
, pelo conhecimento e improvimento do Apelo.

R
ECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO
PARCIALMENTE E, NESSA EXTENSÃO
IMPROVIDO
.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº
0507351-13.2017.8.05.0080
, provenientes da
2
ª Vara Criminal da Comarca de
Feira de Santana
/BA, em que figuram como Apelante,
Luciano José da Silva
e, como Apelado, o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
PARCIALMENTE
DO APELO E,
NESSA EXTENSÃO,

NEGAR-LHE
PROVIMENTO,

e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões

(Data constante na certidão eletrônica de julgamento)

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

(
assinado eletronicamente
)

AC16